Tribunal: TJBA
Processo: 8049476-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049476-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: JONAS PAULO DE OLIVEIRA NERES

Advogado(s)
:
BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

FOB3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCILIAÇÃO DE INTERESSES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), Agravante, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança, determinando a imediata extensão da rede de energia elétrica para o imóvel do Agravado, Jonas Paulo de Oliveira Neres, situado em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio São Francisco, com prazo de 30 dias úteis e multa diária em caso de descumprimento. A Agravante fundamentou sua recusa na localização do imóvel em APP, na exigência de licenças ambientais pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em recomendações do Ministério Público Federal e Estadual, e na inexequibilidade do prazo, invocando a proteção constitucional ao meio ambiente. O Agravado, por sua vez, defendeu a essencialidade do serviço para o mínimo existencial e a dignidade humana, alegando que o fornecimento de energia não legitima a ocupação irregular e que a negativa unilateral da concessionária é indevida, especialmente quando não há ordem de interdição da área por órgão ambiental competente e outros imóveis na região já são atendidos.

II. Questão em discussão

2. A principal questão em discussão neste Agravo de Instrumento consiste em verificar se a decisão de primeira instância, que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em Área de Preservação Permanente (APP), deve ser mantida ou reformada, à luz da alegada violação à legislação ambiental e regulamentação setorial, confrontando-se com o direito fundamental ao serviço essencial de energia elétrica e a dignidade da pessoa humana. Adicionalmente, discute-se a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da medida.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à energia elétrica, reconhecido como serviço público essencial e indispensável para a concretização da dignidade da pessoa humana, da moradia e da saúde, prevalece na análise provisória da tutela de urgência quando a situação fática demonstra a existência de uma área já antropizada e com outras residências atendidas, sem ordem expressa de interdição pelo órgão ambiental. A concessão da liminar, ao buscar conciliar o direito individual à subsistência com a proteção ambiental, não convalida a irregularidade da ocupação, mas garante o acesso a um serviço básico enquanto a questão ambiental mais ampla é devidamente endereçada pelas autoridades competentes.

4. Embora se reconheça a importância da legislação ambiental e das recomendações ministeriais quanto à proteção das APPs, a negativa unilateral da concessionária em fornecer energia, sob cognição sumária e em face de uma situação consolidada, configura desproporcionalidade. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, embora exija licenças, não autoriza a recusa irrestrita do serviço em caso de ocupação preexistente, cabendo à concessionária buscar soluções junto aos órgãos ambientais para a regularização da área ou, na sua ausência, não imputar ao consumidor o ônus da inação administrativa.

5. O prazo estabelecido para o cumprimento da medida, embora considerado exíguo pela Agravante, pode ser objeto de adequação nos autos principais, mediante prova técnica idônea, não justificando, por si só, a suspensão da tutela de urgência que visa a assegurar um direito fundamental. A ausência de demonstração cabal da impossibilidade absoluta de cumprimento, aliada ao perigo de dano inverso ao Agravado, impõe a manutenção da decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

Ao presente Agravo de Instrumento é
negado provimento
, mantendo-se incólume a decisão de primeira instância que determinou a ligação do fornecimento de energia elétrica na residência do Agravado.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência que impõe o fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em Área de Preservação Permanente, em área já antropizada e com vizinhança servida, sem ordem expressa de interdição do órgão ambiental, deve ser mantida em razão do caráter essencial do serviço para a dignidade da pessoa humana e do perigo de dano inverso, não convalidando a irregularidade da ocupação, mas assegurando o mínimo existencial em sede de cognição sumária. 2. A alegação de prazo exíguo para cumprimento da medida não justifica a suspensão da liminar, devendo a questão ser discutida nos autos principais mediante demonstração técnica adequada."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, da Constituição Federal; Art. 225 da Constituição Federal; Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 10, §1º, da Lei nº 7.783/89; Art. 3º e 4º da Lei nº 12.651/2012; Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 67, VIII, e Art. 88 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049476-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Agravado
JONAS PAULO DE OLIVEIRA NERES,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões expendidas no voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador-Ba, 19 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator